Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-28.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002916-28.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYLLON VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.410.761-25 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DEVIDA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES E NÃO HABITE-SE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A taxa de evolução é devida até a entrega das chaves e não até a emissão do habite-se, como pretendido pelo consumidor.

Não havendo a comprovação de cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, bem como sendo comprovado que a cobrança respeitou aquele marco, tal como previsto em contrato, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir, na forma simples, os valores cobrados a título de taxa de evolução de obra (R$ 2.810,36) e julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral por ausência de ofensa a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas pela reclamada, e, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora para: a)
CONDENAR
as reclamadas a pagarem a título de indenização por danos materiais (taxa de evolução de obra) o valor de R$2.810,36 (Dois mil oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos), já em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que já é pacífico no âmbito das Turmas Recursais o entendimento de que inexiste demora na entrega das chaves no presente caso, tendo as cobranças se limitado à entrega das chaves, tal como previsto em contrato, conforme os vários processos que indicou.

Alegou que o magistrado, equivocadamente, fundamentou que é incontroverso que o contrato não fora adimplido, o que não corresponde com a verdade, pois desde a contestação comprovou-se a entrega da obra no prazo contratual, sendo devidas as cobranças da taxa de evolução de obra, pois o contrato foi assinado em 08.09/2014 e a entregada das chaves tem previsão de 25 meses, o que daria 08.10.2016, acrescidos 60 dias de prazo de tolerância findaria em 07.12.2016, o que fora cumprido, pois a ação fora proposta em 28.05.2019 quando em dezembro de 2016 já havia recebido as chaves.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não recebeu cópia do contrato, que fora prometida a entrega para 06/2016 e que o habite-se fora emitido em 07/07/2016, sendo indevida a taxa de evolução a partir de tal data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O caso posto a julgamento se trata de pleito de restituição dos valores supostamente cobrados de forma indevida a título de taxa de evolução de obra (juros de obra) após a finalização do empreendimento (emissão do habite-se), bem como indenização por dano moral decorrente de tais cobranças indevidas.

Alega a parte promovente que parte promovente que não recebeu cópia do contrato, que fora prometida a entrega para 06/2016 e que o habite-se fora emitido em 07/07/2016, sendo indevida a taxa de evolução a partir de tal data. Entretanto, o contrato fora juntado com a contestação, além do que há precedente jurisprudência julgado em sede de recurso repetitivo que autoriza a cobrança até a entrega das chaves e não até o habite-se como pretende.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves, não havendo ilegalidade na cobrança.

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Com efeito, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A taxa de evolução é devida até a entrega das chaves e não até a emissão do habite-se, como pretendido pelo consumidor. No presente caso o contrato foi assinado em 08.09/2014 e a entregada das chaves tem previsão de 25 meses, o que daria 08.10.2016, acrescidos 60 dias de prazo de tolerância findaria em 07.12.2016, o que fora cumprido, pois a ação fora proposta em 28.05.2019 quando em dezembro de 2016 já havia recebido as chaves.

Em assim sendo, não havendo a comprovação de cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, bem como sendo comprovado que a cobrança respeitou aquele marco, tal como previsto em contrato, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021